Tribunal: STF
Processo: ARE 1318909
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul interpôs, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 13, fls. 34-41; eDOC 14, fls. 1-19; eDOC 15, fls. 1-19; e eDOC 16, fls. 1-3) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 4, fls. 20-26):



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. COISA JULGADA. 



    Consoante já decidido pela Corte Suprema em regime de Repercussão Geral (Tema 733), 'a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)'.



    Assevera a violação, por parte desse julgado, a preceitos constitucionais para pleitear a reforma desse julgado que, em embargos à execução, reconheceu a exigibilidade de título judicial.



    Afirma, em síntese, que o título judicial que se busca executar deriva de incorporação, obtida em inconstitucional decisão transitada em julgado, por servidores públicos, de quintos em decorrência do exercício de cargos e funções comissionadas exercidos no período de 9.4.1998 a 4.9.2001. Diz, ainda, que essa orientação pela inconstitucionalidade foi firmada por ocasião do julgamento do RE 638.115 pelo Supremo.



    Nesse contexto, conclui, então, ser inexigível o título “fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou quando a interpretação dada à lei ou ao ato normativo é incompatível com a Constituição Federal” (eDOC 15, fl. 19).



    Inadmitido parte do recurso extremo (eDOC 37), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 41), com impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi resumido na ementa abaixo (eDOC 29):



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCORPORAÇÃO DOS QUINTOS REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 1998 A SETEMBRO DE 2001 (PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001) RECONHECIDA PELO STF AO JULGAR O RE-RG Nº 638.115/CE. SUPOSTA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º, 5º, II E XXXVI, 40, § 8º, 37, 61, 62, 63 E 169 DA CF/88. DESCABIMENTO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA PELO STF DECLARANDO A REFERIDA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO DOS QUINTOS INCORPORADOS POR FORÇA DE TAL DECISÃO. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MECANISMOS APTOS A RESCINDIR O TÍTULO EXECUTIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENO DO STF QUANDO DO JULGAMENTO DOS EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO RE Nº 638.115/CE (DJE DE 8.5.2020). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, colho da sentença (eDOC 23, fls. 5-7) os seguintes trechos que bem delimitam a controvérsia:



    A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL embargou a execução de sentença que lhe é movida por COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, nos autos do processo n° 5068972- 03.2015.404.7100, a fim de ver extinta a execução de honorários.



    Aduziu a inexigibilidade do título executivo com base em decisão do STF no RE n° 638115, que declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos pelos servidores públicos federais no período de abr/1998 a set/2001. Alegou que, consequentemente, os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação são indevidos. Por fim, postulou a extinção da execução.



    Intimada, a parte embargada apresentou impugnação. Sustentou que é incabível a relativização da coisa julgada pela via dos embargos à execução, mormente por se tratar de decisão que transitou em julgado em data anterior à declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF. Defendeu a regularidade do título que funda a execução de honorários. Ao final, postulou a improcedência dos embargos.



    […]



    Com efeito, trata-se de ação coletiva n° 2006.71.00032681-7 na qual foi reconhecido aos servidores substituídos o direito à incorporação de quintos de FC no período de abr/1998 a set/2001, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09/06/2011. A decisão do STF que fundamenta os presentes embargos é de 18/03/2015 (RE 638115).



    Sendo assim, entendo que não se aplica ao caso dos autos o disposto no art. 535, § 5°, do NCPC, pois a decisão do STF é posterior ao trânsito em julgado do título que funda a execução, devendo ser respeitada a coisa julgada com fundamento no princípio da segurança jurídica.



    […]



    Ademais, o art. 535, § 79, do NCPC é claro no sentido de que a decisão do STF deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que não ocorre no caso em exame.



    Feito esse registro, destaco que o Supremo, ao apreciar o Tema n. 395 (RE 638.115), sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001. A ementa do acordado, publicada no DJe de 3 de agosto de 2015, foi assim redigida:



    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.



    No entanto, em âmbito de julgamento de embargos de declaração, também sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, os efeitos da decisão foram modulados para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, de modo que o eventual afastamento do comando acobertado pela coisa julgada deve ser perquirido por mecanismos de índole rescisória. Cito a ementa (DJe de 8 de maio de 2020 – destaquei):



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    Assim, na espécie, o tribunal regional seguiu a orientação firmada nesse precedente qualificado. No mesmo sentido, destaco ainda:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV Agravo regimental a que se nega provimento



    (ARE 1.299.522 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma – grifei)



    Ademais, dado que, na espécie, não se trata de ação rescisória na origem, mas de pleito que busca a inexigibilidade do título judicial considerado o teor do art. 741, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, tenho por correto o acordão impugnado ao ser examinado em face da conclusão externada pela Suprema Corte no Tema n. 360 (RE 611.503) da repercussão geral, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin. 



    Nesse julgado, frente a debate quanto à constitucionalidade daquele parágrafo único do art. 741 do CPC/73, bem assim de outros dispositivos processuais, a Corte assim decidiu (grifei):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o  julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    No caso, o acórdão recorrido assentou a anterioridade do trânsito em julgado do título judicial em relação à orientação do Supremo, com eficácia geral, que, no Tema n. 395 (RE 638.115), aquiesceu com a impossibilidade de incorporação dos quintos controvertidos.



    Desse modo, o pronunciamento do tribunal regional está em conformidade, também, com o precedente vinculativo do Tema n. 360 e, dessa forma, incabível conclusão pela inexigibilidade do comando judicial na espécie.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator